Tribunal: STF
Processo: ARE 1605049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO e por CAMARA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Os recursos de MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO e de CAMARA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO foram interpostos com fundamento na alínea "a" e nas alíneas "a" e "c", respectivamente, do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIAPELO RPPS. DIREITO ADQUIRIDO EM PERIODOANTERIOR AO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 43/2022.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado visando à aposentadoria do servidor pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da Municipalidade de Alvares Machado, conforme legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos para aposentadoria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor tem direito à aposentadoria pelo RPPS, mesmo após a extinção do regime pela Lei Complementar Municipal nº 43/2022, considerando o direito adquirido.
III. Razões de Decidir
3. O advento da Lei Complementar Municipal nº 43/2022, que extinguiu o RPPS, é posterior ao direito adquirido do servidor, não podendo ser aplicada retroativamente para prejudicá-lo.
4. A exigência de contribuições retroativas é possível, observada a prescrição, para viabilizar a aposentadoria do servidor, sem que este seja prejudicado por erro administrativo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O direito adquirido à aposentadoria pelo RPPS não pode ser prejudicado por legislação posterior. 2. A contribuição retroativa pode ser exigida para assegurar o direito à aposentadoria.
Legislação Citada: Lei Complementar Municipal nº 43/2022.
Jurisprudência Citada:
Mandado de Segurança nº 1015701-38.2017.8.26.0482.

No recurso extraordinário de CAMARA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 30, inciso II; 40 da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 30, inciso II; 40 da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A questão relativa à ausência de contribuição previdenciária a autorizar a concessão de aposentadoria do servidor foi bem dirimida no julgamento do mandado de Segurança nº 1015701-38.2017.8.26.0482, que registrou que o servidor não pode ser prejudicado por erro decorrente de conduta eminentemente administrativa, sendo possível a exigência de contribuições retroativas, observada a prescrição no caso concreto, a fim de possibilitar a aposentadoria do servidor.
Quanto ao direito de aposentar-se pelo RPPS, observo de pronto, que o advento da Lei Complementar Municipal nº 43/2022, que extinguiu o Regime Próprio de Previdência, é posterior ao direito adquirido do servidor, não podendo ser aplicada retroativamente para prejudicá-lo.
A r. sentença é esclarecedora ao registrar que:
“Informa-se que o impetrante possui praticamente 40 (quarenta) anos de serviço público e somente pouco mais de 08 (oito) anos de contribuição (vide fl. 230).
Exigir que o impetrante trabalhe até completar o tempo de contribuição, que levaria décadas, é negar-lhe o direito à aposentadoria.”
E havendo meios próprios de exigir a contribuição faltante, é descabido negar o direito à aposentadoria do servidor que o adquiriu em período anterior à vigência do novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Alvares Machado.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Já quanto à insurgência de CAMARA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A questão relativa à ausência de contribuição previdenciária a autorizar a concessão de aposentadoria do servidor foi bem dirimida no julgamento do mandado de Segurança nº 1015701-38.2017.8.26.0482, que registrou que o servidor não pode ser prejudicado por erro decorrente de conduta eminentemente administrativa, sendo possível a exigência de contribuições retroativas, observada a prescrição no caso concreto, a fim de possibilitar a aposentadoria do servidor.
Quanto ao direito de aposentar-se pelo RPPS, observo de pronto, que o advento da Lei Complementar Municipal nº 43/2022, que extinguiu o Regime Próprio de Previdência, é posterior ao direito adquirido do servidor, não podendo ser aplicada retroativamente para prejudicá-lo.
A r. sentença é esclarecedora ao registrar que:
“Informa-se que o impetrante possui praticamente 40 (quarenta) anos de serviço público e somente pouco mais de 08 (oito) anos de contribuição (vide fl. 230). 
Exigir que o impetrante trabalhe até completar o tempo de contribuição, que levaria décadas, é negar-lhe o direito à aposentadoria.”
E havendo meios próprios de exigir a contribuição faltante, é descabido negar o direito à aposentadoria do servidor que o adquiriu em período anterior à vigência do novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Alvares Machado.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente